Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUDICADA. CONDENAÇÃO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL REFERENTE À DENUNCIAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGAL DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. JUNTADA DE PROVAS POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADOS. PROVAS NÃO CONHECIDAS.
1. Eventual acordo particular acerca da assunção do ônus decorrente de responsabilização civil eventualmente imposta à parte contratante não é fator determinante de litisconsórcio necessário à possível ação de responsabilização civil intentada por terceiro alheio ao acordo de vontades.
2. Restando prejudicada a denunciação da lide, cabe à parte denunciante arcar com os ônus sucumbenciais referentes à denunciação por força do disposto ao artigo 129, parágrafo único do Código de Processo Civil.
3. Incumbe às partes instruir o processo com os documentos comprobatórios do direito alegado. Não merece ser conhecida eventual documentação apresentada posteriormente à prolação de sentença sem que haja o respaldo legal cabível (Art. 435 do CPC).
4. Conhecer de documentos apresentados somente na seara recursal seria ingressar indevidamente no âmbito da supressão de instância.
5. Negou-se provimento aos recursos de apelação.